Tribunal: STF
Processo: RE 74924
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. Recurso extraordinário pelo fundamento de violação do direito federal. Matéria que não foi ventilada pelo acórdão recorrido. Súmula, verbete 282 e 356.
2. Recurso extraordinário baseado em divergência pretoriana. Caso em que a discordância não se configura.
3. Não-conhecimento.